Tribunal: TJSP
Processo: 2241423-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação possessória - Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica para arcar com os honorários periciais, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2241423-24.2020.8.26.0000, da
Comarca de Mairiporã, em que são agravantes MANOEL
JOAQUIM BARBOSA e FELIPE MONTEIRO BARBOSA, são agravados
BRASILINA MARIA CRUZ e CAMYL OURIVES CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241423-24.2020.8.26.0000 - Mairiporã 2a Vara - Voto no 43151 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 43151
AGRV.No: 2241423-24.2020.8.26.0000
COMARCA: MAIRIPORÃ - 2a VARA
AGTES.: MANOEL JOAQUIM BARBOSA
FELIPE MONTEIRO BARBOSA
AGDOS.: BRASILINA MARIA CRUZ
CAMYL OURIVES CRUZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação possessória - Pedido
de
gratuidade
judiciária
-
Indeferimento
-
Inexistência
de
prova
da
hipossuficiência
econômica para arcar com os honorários periciais,
ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 09/10, proferida pela MM.a Juíza de
Direito Daniela Aoki de Andrade Maria, que indeferiu
pedido de gratuidade judiciária aos réus.
Sustentam os agravantes, em síntese, que
não têm condições financeiras para arcarem com os
honorários do perito judicial sem prejuízo do próprio
sustento e da família. Alegam que seus rendimentos
mensais são totalmente consumidos para pagamento com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241423-24.2020.8.26.0000 - Mairiporã 2a Vara - Voto no 43151 - AL/E/D/O/V/S
necessidades básicas, que o imóvel que possuem não tem
valor expressivo e que a contratação d advogado
particular não impede a concessão do benefício da
gratuidade judiciária. Pleiteiam o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 116),
não foi apresentada contraminuta (fls. 119).
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento, não obstante a
aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
No caso concreto, a pretensão à concessão
da gratuidade judiciária não comporta deferimento, pois
os agravantes Manoel e Felipe qualificam-se, respectivamente, como pedreiro e policial militar, estando representados nos autos por advogados constituídos. Conforme se infere dos documentos
apresentados, o salário líquido mensal do coagravante
Manoel é de R$ R$ 1.759,00 e o de Felipe é R$ 3.926,54,
bem como os extratos bancários digitalizados a fls. 15/32
indicam movimentações financeiras que não se coaduam com
a hipossuficiência econômica alegada.
Ainda, a declaração de imposto de renda
relativa ao exercício 2020 do coagravante Felipe revela
que ele possui bens e direitos que totalizam R$ 87.500,00
(fls. 33/42).
Por tais razões, os agravantes não podem
ser considerados pobres na acepção jurídica do termo,
parecendo pouco provável que o pagamento dos honorários
do perito judicial no valor de R$ 4.945,00 os privará do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241423-24.2020.8.26.0000 - Mairiporã 2a Vara - Voto no 43151 - AL/E/D/O/V/S
sustento próprio e da família.
Assim, a documentação trazidas aos autos
não comprovam a mencionada impossibilidade financeira nas
razões recursais.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
dos
requerentes,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício pretendido.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 51. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 218).
Assim,
correta
mostra-se
a
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241423-24.2020.8.26.0000 - Mairiporã 2a Vara - Voto no 43151 - AL/E/D/O/V/S
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator